Tribunal: STF
Processo: RE 81135
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
- Se o acórdão impugnado por meio de recurso extraordinário contém dois fundamentos, e o impugnante impugnou apenas um deles, deixando de fazê-lo em relação ao outro, que por si mesmo é bastante para fundamentá-lo, é de se aplicar ao caso a jurisprudência que o STF resumiu no verbete 283 da Súmula. 
2. Recurso extraordinário a que se nega conhecimento.